Tribunal: TJMT
Processo: 1032269-95.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032269-95.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR ENERGISA MATO GROSSO E REJEITOU OS DA ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS SA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. SEGUNDO RECURSO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. PRIMEIROS EMBARGOS ACOLHIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas
as
partes contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência em ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. A decisão colegiada afastou a responsabilidade da concessionária por falta de nexo causal e ocorrência de caso fortuito externo.

Requerimentos dos recursos: (i) a concessionária ré (primeira embargante) alega omissão quanto à fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e (
ii
) a seguradora autora (segunda embargante) alega omissão e contradição quanto à distribuição do ônus da prova e validade dos laudos técnicos, buscando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios após o desprovimento do apelo; e (
ii
) saber se há vícios no julgado quanto à apreciação das provas e do ônus probatório ou se a pretensão configura mera rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado negou provimento ao recurso da autora, mas silenciou quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. Preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência (STJ -
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF), impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil para majorar a verba honorária.

Em relação aos embargos da autora, não há omissão ou contradição. O julgado enfrentou expressamente as teses levantadas, aplicando o Tema 1282 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada e fundamentando a imprestabilidade dos laudos técnicos unilaterais e a perda da chance probatória.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de
aclaratórios
, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AgInt
no
AREsp
1316325/DF).

O prequestionamento da matéria é ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado quando a matéria foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO

Primeiros embargos (concessionária) acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios. Segundos embargos (seguradora) rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ALIANÇA DO
BRASIL SEGUROS
S/A. em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1032269-95.2025.8.11.0041, em que figuram como partes.

O acórdão embargado, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora autora, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. A decisão colegiada restou assim ementada:

"DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE UNIDADE CONSUMIDORA E SEGURADO. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. CASO FORTUITO EXTERNO.
DESCARGAS ATMOSFÉRICA
. PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA
SUB-ROGADA
(TEMA 1282/STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."

A primeira embargante (ENERGISA), em suas razões (ID 346135364), alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que, ao negar provimento ao recurso da parte adversa, o acórdão deixou de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem. Requer o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar o vício apontado.

A segunda embargante (ALIANÇA), em suas razões (ID 347264397), aponta omissão e contradição no acórdão. Defende a necessidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, alegando hipossuficiência técnica frente à concessionária. Insurge-se, ainda, quanto ao afastamento da validade dos laudos técnicos apresentados, sustentando que atendem às normas da ANEEL. Busca o acolhimento com efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões. A seguradora pugnou pela rejeição dos embargos da concessionária (ID 348487886).

A concessionária, por sua vez, manifestou-se pela rejeição dos embargos da seguradora, alegando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito (ID 349418359).

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme
anteriormente
relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ALIANÇA DO
BRASIL SEGUROS
S/A. em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1032269-95.2025.8.11.0041
. A concessionária ré alega omissão quanto à fixação de honorários recursais, enquanto a seguradora autora alega omissão e contradição quanto à valoração das provas e distribuição do ônus probatório.

Analiso os recursos conjuntamente.

Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais, cujo cabimento requer a presença dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Não se prestam, portanto, à simples revisão da matéria julgada ou ao atendimento do inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

DO MÉRITO - EMBARGOS DA ENERGISA

A concessionária embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios, apesar do desprovimento do recurso da parte autora.

A alegação comporta acolhimento.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece o dever do tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sempre que o recurso for julgado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a majoração dos honorários recursais pressupõe o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ -
AgInt
nos
EREsp

1539725/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017,
DJe
19/10/2017).

No caso em tela, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O acórdão embargado, por sua vez, negou provimento integral ao apelo da autora.

Portanto, preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, impunha-se a fixação dos honorários recursais,
ponto
sobre o qual o acórdão de fato silenciou.

Assim, impõe-se sanar a omissão para majorar a verba honorária devida ao patrono da concessionária ré. Considerando o trabalho adicional realizado na fase recursal, inclusive com apresentação de contrarrazões, majoro os honorários de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DO MÉRITO - EMBARGOS DA ALIANÇA

A seguradora embargante alega vícios no julgado sob o argumento de que o Tribunal deveria ter aplicado
a
distribuição dinâmica do ônus da prova e validado os laudos técnicos unilaterais.

A alegação não prospera.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão ou contradição. O julgado enfrentou expressamente as teses levantadas, adotando posicionamento fundamentado em sentido contrário ao defendido pela embargante.

Quanto ao ônus da prova, o acórdão foi claro ao aplicar o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1282, consignando que "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas proc
essuais dos consumidores...
". Explicou-se, de forma didática, que à seguradora, por não ostentar a condição de vulnerável, não se aplica a inversão do ônus da
prova (ou distribuição dinâmica baseada na vulnerabilidade), cabendo-lhe comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

No que tange à validade dos laudos, a decisão colegiada fundamentou a rejeição dos documentos não apenas por serem unilaterais, mas pela ausência de rigor metodológico, falta de identificação profissional idônea e, crucialmente, pela ocorrência da "perda de uma chance probatória", visto que os equipamentos foram reparados ou descartados antes que a concessionária pudesse exercer o contraditório técnico.

Nota-se, portanto, que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar vícios, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
.

O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018,
DJe
16/11/2018).

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, de modo que a simples oposição dos embargos é suficiente para preencher o requisito, caso os tribunais superiores entendam que houve erro no julgamento, tornando desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado, desde que a matéria tenha sido apreciada.

Ante todo o exposto:

ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para sanar a omissão apontada e, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora de 10% para 15% (quinze por cento) so
bre o valor atualizado da causa;
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
.,
ante a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026